Tribunal: STF
Processo: ARE 1513614
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Maraial, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:  



    “APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. FÉRIAS E 13° SALÁRIO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. VÍNCULO INCONTROVERSO. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DAS VERBAS OU DEMONSTROU FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 1.O Município de Maraial não acostou aos autos quaisquer elementos de prova que contradigam a alegação de hipossuficiência financeira autoral. 2. 2. Os documentos anexados pela parte autora na petição inicial se revelam suficientes para a propositura da ação, sendo a análise probatória matéria que se restringe ao mérito da ação, motivo pelo qual não prospera a alegação de inépcia da inicial. 3. 3. Conforme reiterado pela jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, aos servidores que exercem transitoriamente funções estatutárias pelo exercício de cargos em comissão não se afastam os direitos constitucionais, tais como o 13º salário e as férias, acrescidas do terço constitucional, bem como o pagamento de salários atrasados, por constituírem prerrogativas tidas como essenciais a qualquer trabalhador pelo ordenamento constitucional. 4. 4. No presente caso, considerando que o vínculo da servidora restou incontroverso e por não ter a municipalidade se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva quitação das respectivas verbas à parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, deve permanecer intacta a obrigação de pagamento das férias referentes ao período de 02/01/2013 a 31/12/2016 e do 13º salário relativo aos anos 2013, 2014 e 2015. 5. 5. Sentença extra petita no tocante à condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro salário referente ao ano de 2016. Anulação do decisum neste ponto. 6. 6. No tocante à incidência de correção monetária e de juros moratórios, tratando-se de matéria de ordem pública, cabe a adequação do decisum de 1º grau, observando-se, para tanto, os ditames dos Enunciados nº 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE. 7. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a Administração Pública deve agir estritamente conforme a lei, e, por isso, não poderia efetuar o pagamento de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, uma vez que tais benefícios não estão previstos nas Leis Municipais para cargo comissionado. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o servidor comissionado exonerado tem direito a receber férias não gozadas acrescidas de um terço (Tema 30), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.03.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE n° 1.019.020/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1°/8/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 813.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25/6/2014).  



    Nessa mesma linha: ARE 1360303, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; ARE 1504914, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.10.2024; ARE 1475760, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.01.2024



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/2/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 AgR,Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/3/20). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20/2/20).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente